Tribunal: TJSP
Processo: 2211613-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Adiantamento de despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Adiantamento de despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85.
RECURSO PROVIDO.